Tribunal: TJBA
Processo: 8000590-17.2024.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000590-17.2024.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA, JOAO VICTOR DA COSTA

APELADO: ROSENILDO SANTOS DE MATOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SANTANA SILVA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Recurso de apelação interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença da Vara Cível da Comarca de Itajuípe/BA que julgou parcialmente procedente ação, tornando definitiva a tutela de urgência para baixa do gravame de alienação fiduciária sobre veículo já quitado e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. Questão em discussão: Controvérsia sobre a responsabilidade civil da instituição financeira pela demora na baixa do gravame de veículo após quitação do contrato e a manutenção do valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir: Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, por estarem as razões recursais adequadas ao combate da sentença. Incontroversa a quitação do contrato, permanecendo o gravame ativo junto ao órgão de trânsito, solucionado apenas após o ajuizamento da ação. Resolução nº 320/2009 do CONTRAN impõe prazo de 10 dias para baixa do gravame após a quitação, obrigação não cumprida pela apelante. Demora injustificada configura falha na prestação do serviço, apta a gerar dano moral, dada a restrição indevida que impediu a livre disposição do bem. Valor de R$ 6.000,00 mantido por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A demora injustificada na baixa do gravame de alienação fiduciária, após a quitação do contrato, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais quando comprovado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000590-17.2024.8.05.0119, em que figuram como apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como apelado ROSENILDO SANTOS DE MATOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator